Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737501-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR JOTA TUMELERO APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões e dos documentos juntados pelo apelado (ID 15809737), intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora